Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-62.2022.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-62.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LOMBARDO - CPF: 799.507.951-68 (APELANTE), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), CLEONICE DE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 046.606.311-33 (APELANTE), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO SUSPENDE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DO DANO EM 2017. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Luiz Carlos Lombardo e Cleonice de Sousa dos Santos contra sentença que declarou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação indenizatória contra Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se (i) a existência de pedido administrativo suspende a prescrição e (ii) se a teoria da actio nata deve ser aplicada ao caso em razão da continuidade dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento do STJ constante do
AgRg no Recurso Especial nº 1.147.851 - SE (2009/0130153-8)
sobre a suspensão do prazo prescricional por pedido administrativo não se aplica ao caso concreto, pois refere-se às dívidas passivas da Fazenda Pública, reguladas pelo Decreto 20.910/1932, inaplicável a empresa privada.

4. A teoria da actio nata estabelece que o prazo prescricional tem início quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer a extensão dos danos, o que ocorreu em 2017, conforme afirmado pela própria parte recorrente.

5. Diante disso, a ação ajuizada em 2022 encontra-se fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para ação de reparação de danos materiais e morais em decorrência da construção de usina hidrelétrica é de três anos e tem início quando o prejudicado tem ciência do fato e da extensão dos danos".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1881008/RO, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 08/03/2021, DJe 15/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Carlos Lombardo e Cleonice de Sousa dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da ação de n.º 1000005-62.20228.11.0095, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil, declarou a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC. Todavia suspendeu a cobrança face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado que:
1)
há pedido administrativo que nos termos do entendimento do STJ suspende a prescrição;
2)
deve ser aplicada a teoria da actio nata uma vez que os danos são contínuos.

Ao final requer o provimento do recurso para cassar a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação indenizatória promovida por
Luiz Carlos Lombardo e Cleonice de Sousa dos Santos em desfavor de Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

Durante o trâmite processual, determinou-se a intimação da parte-requerente para se manifestar em relação à ocorrência de prescrição quanto à pretensão de reparação civil.

Após manifestação da parte autora o processo foi sentenciado declarando a prescrição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende que “De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a existência de processo administrativo não concluído suspende o prazo prescricional, conforme decidido no AgRg no Recurso Especial nº 1.147.851 - SE (2009/0130153-8):”

Malgrado seu argumento é fato que o entendimento esposado no AgRg no Recurso Especial nº 1.147.851 - SE (2009/0130153-8) não se aplica ao caso concreto, posto que se trata de ação fundada no Decreto 20.910/1932 que é referente a cobrança de dívida passivas da União, dos Estados e dos Municípios.

Ocorre que no caso concreto o pedido de indenização não é em desfavor da fazenda pública, mas sim em relação a empresa privada, a qual não se submete ao regime do Decreto 20.910/1932.

Outrossim, defende que
deve ser aplicada a teoria da “actio nata” uma vez que os danos são contínuos.

O argumento não prospera.

Ainda que se considere o dano como contínuo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo tem início quando a parte passa a conhecer o fato e a extensão do dano.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Está consolidado na jurisprudência do STJ o entendimento de que deve ser aplicado o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil para o ajuizamento de ação de reparação de danos morais e materiais oriundos da construção de usina hidrelétrica. 2. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou a orientação de que o referido prazo tem início quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
, de acordo com o princípio da actio nata, o que pode ou não coincidir com a data do alagamento da usina. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1881008 RO 2020/0152418-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

E, no caso concreto a própria recorrente afirma que “somente no ano de 2017, que os problemas/danos decorrentes do empreendimento da requerida começaram a surgir, visto os assentados a sentirem o impacto da construção hidrelétrica”.

Portanto é incontroverso nos autos que parte recorrente teve conhecimento dos danos em 2017, razão pela qual esse é termo inicial do prazo prescricional.

Assim, como a ação foi ajuizada em 03 de janeiro de 2022 resta evidente que o direito da autora foi fulminado pela prescrição trienal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado nos termos do art. 85, §11 do CPC. Entretanto suspendo a cobrança, eis que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025